Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-29.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006889-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M J BONFIM - ME - CNPJ: 20.847.867/0001-94 (APELADO), GABRIELA RODRIGUES BORGHETTI - CPF: 090.722.829-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – VEDAÇÃO – REGRA DA DA SÚMULA N. 372 E TEMAS REPETITIVOS 705 E 1.000 DO STJ – ASTREINTE RETIRADA – VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA ARBITRAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula 372 e Temas 705 e 1.000 (julgados sob a técnica dos recursos repetitivos) todos do STJ, é descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no parágrafo único do artigo 400 ou § 1º do art. 536, ambos do CPC.

A condenação ao
pagamento da verba sucumbencial deve ser sobre o valor atualizado da causa, e não sobre a condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.º 1006889-29.2021.8.11.0003

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelados
:
M J BONFIM - ME

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Ação
: Exibição de Documentos, que move
M J BONFIM - ME
.

Sentença
:
julgou procedente o pedido inicial e determinou que o requerido faça as exibições das cópias dos documentos pleiteados na exordial (Id. 51896662), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Apelação
(Id. 197208662): Manifesta inconformismo quanto ao valor da causa. Sustenta que o Juiz
de origem
acatou a impugnação ao valor atribuído à lide, porém, deixou de corrigi-la no dispositivo da sentença.

Noutro ponto, rechaça a aplicação de multa diária fixada pelo Julgador singular. Defende que, sendo a
ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação de astreintes, nos termos do Verbete Sumular 372 do
Superior Tribunal de Justiça.

Em argumentação subsidiária, pugna pela redução do
quantum
da multa imposta, bem como a limitação do valor.

Ressalta que as astreintes tem cunho educativo, e não pode ser excessiva a ponto de penalizar o devedor e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estes previstos expressamente como norma fundamental do Código de Processo Civil.

Por fim, insurge-se contra a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação; afirma que, no caso concreto, inexiste valor de condenação. Defende que a condenação em verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em que pese intimado, o autor não ofertou as respectivas contrarrazões,
vide
certidão acostada do ID. 209694090.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se em saber se é caso de reforma da sentença que determinou que o Banco requerido faça a exibição dos documentos pleiteados na Exordial.

M J BONFIM – ME
,
ajuizou
a presente
Ação de Exibição de Documentos
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, em que pugnou pela exibição de documentos que comprovam a autorização do autor referente às supostas movimentações bancárias
(que o requerente afirma desconhecer).

Ressai dos autos de origem que a relação jurídica estabelecida entre as partes refere-se a uma conta corrente administrada pelo Banco requerido, da qual o autor era titular.

Entre um ato processual e outro, uma vez comprovada a relação jurídica existente entre as partes, sobreveio sentença de mérito, em que se
julgou procedente o pedido inicial e determinou que a instituição financeira requerida faça as exibições das cópias dos documentos pleiteados na exordial (Id. 51896662).

O Julgador singular estabeleceu multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Contra essa sentença é que se insurge o Banco requerido, aqui Apelante.

A instituição financeira requerida m
anifesta inconformismo quanto ao valor da causa. Sustenta que o Juiz
de origem
acatou a impugnação ao valor atribuído à lide, porém, deixou de corrigi-la no dispositivo da sentença.

Noutro ponto, rechaça a aplicação de multa diária fixada pelo Julgador singular. Defende que, sendo a
ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação de astreintes, nos termos do Verbete Sumular 372 do
Superior Tribunal de Justiça.

Em argumentação subsidiária, pugnou pela redução do
quantum
da multa imposta, bem como requer a limitação do valor das astreintes.

Por fim, insurge-se contra a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação; afirma que, no caso concreto, inexiste valor de condenação. Defende que a condenação em verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.
Do exame, infere-se que razão assiste ao Banco Apelante.

De início, quanto ao valor atribuído à causa, verifica-se que o Juiz
de origem,
já havia reconhecido a necessidade de corrigi-la na própria sentença objurgada. Eis o excerto da sentença:

“Alusivo a impugnação do valor da causa, assiste razão a pretensão do réu, dado que o presente feito em questão, é desprovido de conteúdo econômico e não há dispositivo legal que preveja o valor da causa nesse procedimento, no entanto observa-se o valor exorbitante fixado pela autora na inicial, o que merece, de fato, reparo. Assim, atribuo como valor de causa o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Veja-se que o Julgador sentenciante já atribuiu novo valor à causa, fixando o importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Neste ponto, em que pese não constado de forma explícita no dispositivo da sentença objurgada, o Juiz fez constar a alteração do valor da causa no corpo da sentença.

Basta, portanto, que a Secretaria do Juízo diligencie no sentido de alterar no sistema o
quantum
fixado como valor da causa. Assim, quanto ao valor da causa,
não se conhece do pedido.

Quanto aos demais pontos de inconformismo suscitados pela requerida, quais sejam: aplicabilidade de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer (exibir documentos) e da condenação à verba sucumbencial, destas insurgências
conhece-se.

É cediço que o objetivo da astreinte é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo Juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da astreinte tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

No entanto, na hipótese de a ação se constituir como pedido
cautelar de exibição de documentos
, não há aplicabilidade de multa para cumprimento da obrigação de fazer. Tal entendimento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o Verbete Sumular 372, o qual estabelece que
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa”.

Para que fosse possível a fixação de astreintes em obrigação de fazer e/ou entrega, cabia à demandante propor ação de natureza declaratória ou condenatória com pedido cautelar incidental (artigos 396 e seguintes do CPC), mas não em medida cautelar de exibição de documentos autônoma, como aqui camuflada implicitamente como
"produção antecipada de provas"
.

Referida matéria, inclusive, também foi objeto de discussão nos Temas 705 e 1.000, no âmbito do STJ, os quais foram julgados sob a técnica dos recursos repetitivos, cujo entendimento fixou-se no sentido de ser descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de
exibição, seja ela incidental ou autônoma.

Nessa mesma linha de intelecção, apresenta-se recentes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
– CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – CONSTATAÇÃO – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CORCITIVAS
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 E TEMAS 705 E 1.000 DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula 372, Temas 705 e 1.000 (julgados sob a técnica dos recursos repetitivos) todos do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no parágrafo único do artigo 400 ou §1º do art.536, ambos do CPC/15
.-

(N.U 1027619-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – VEDAÇÃO – REGRADA DA SÚMULA N. 372 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1333988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

(N.U 1024510-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).”

Sob esta perspectiva, tem-se que incabível aplicação de astreintes na hipótese de a demanda se constituir como exibição de documentos, como é o caso dos autos.

Noutra vertente, quanto à condenação ao pagamento da verba sucumbencial sobre o valor da condenação, neste ponto, também merece reforma a sentença objurgada.

A sentença recorrida julgou a ação procedente e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, eis o excerto do dispositivo:

“Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Trata-se de um equívoco do ato sentenciante, pois inexiste valor fixado de condenação; o corretor é que houvesse arbitrado sobre o valor atualizado da causa, cujo montante fora alterado para R$ 1.000,00 (mil reais) pelo próprio Juiz da causa.

A propósito, no mesmo ato decisório, ao acolher a impugnação ao valor da causa, o próprio Juiz reconhece que
“o presente feito em questão, é desprovido de conteúdo econômico e não há dispositivo legal que preveja o valor da causa nesse procedimento”
,
vide
sentença acostada ao ID. 126256978. Portanto, merece retoque a sentença objurgada.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de
afastar
as astreintes fixadas e corrigir a condenação do pagamento de honorários sucumbenciais para que seja sobre o
valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024